Tribunal: STF
Processo: RHC 56831
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-06
Data de publicação: 1979-03-06

Ementa:
HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO. II.
O EXCESSO DE PRAZO ESTA JUSTIFICADO E, AO TEMPO DA DECISÃO
RECORRIDA, JA HAVIA SIDO SUPERADO. SE MOTIVO OUTRO RETARDA-LA
(INSTRUÇÃO) FICA RESSALVADO O DIREITO A OUTRO PEDIDO. III. RECURSO
DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.